Tribunal: TJPA
Processo: 0005706-93.2017.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5885 - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005706-93.2017.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIANA SILVA DE SOUZA, ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. ART. 33 DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESE ACOLHIDA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. RÉ FABIANA SILVA DE SOUZA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria delitiva, no que tange ao réu Anderson Gleison da Silva Santos,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas aos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policias militares que efetuaram sua prisão em flagrante.

2. No que concerne à ré Fabiana Silva de Souza,

entretanto, tem-se que as declarações das testemunhas de acusação não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito a ela imputado. Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que a acusada em tela tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes tão somente por estar na residência do corréu no momento da apreensão da droga, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, o édito condenatório, condenando o réu ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime; mantendo-se a sentença

objurgada absolutória no tocante à ré FABIANA SILVA DE SOUZA. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que, julgando improcedente a peça inicial acusatória, desclassificou o delito constante do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para o do art. 28, do mesmo Diploma Legal, imputado ao réu Anderson Gleidson da Silva Santo, absolvendo-o, ademais, da conduta prevista no art. 16, da Lei n.º 10.823/2003; e, absolveu a ré Fabiana Silva de Souza da prática do tipo penal inserto no art. 33 da LAD, por ausência de provas suficientes à condenação, a teor da dicção do art. 386, incisos VI e VII, do Código Penal Brasileiro.

No que tange à condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas, ao acusado Anderson Gleidson da Silva Santos, deixou o Juízo singular de aplicar qualquer sanção por entender que o réu já foi devidamente apenado, considerando o tempo que permaneceu preso cautelarmente no processo.

Narra a
proemial acusatória
(ID 8212079) que no dia 15 de maio de 2017, por volta das 13h30min, na Rua Primeira, n.º 58, Bairro São Francisco, no Município de Marituba/PA, policiais diligenciaram ao endereço informado, que corresponde à residência dos acusados em epígrafe, e lá encontraram 06 (seis) “trouxinhas” de cocaína, além de três cartuchos intactos de pistola. 40, no bolso do primeiro denunciado, balança de precisão, valor de R$ 1.370,00 (mil e trezentos e setenta reais) em dinheiro, e anotações de comercialização da droga.

Em
razões recursais
(ID 8212102), o
Dominus Litis
pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação dos recorridos pelo crime de tráfico de drogas, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor dos réus, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 8212102), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pretende a manutenção
in totum
do
decisum
absolutório, em virtude da fragilidade de provas existentes nos autos.

Almeja o conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que seja reformada a sentença absolutória, condenando os réus nas sanções punitivas do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso ministerial. Reforma da sentença absolutória:

Clama o
Parquet
a reforma do édito absolutório, com a consequente condenação dos recorridos, pois evidenciadas tanto a autoria como a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
assistir

razão, em parte, à insurgência ministerial
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade delitiva,
in casu
,

é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 8211605); do Termo de Exibição e Apreensão (ID 8211607, pág. 04); do Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 8211607, pág. 07); e, do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 8212080), este último que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

Trata-se de 06 (seis) embalagens confeccionadas com saco plástico esverdeado, contendo sem seus interiores substância pastosa esbranquiçada, pesando no total de 10,0 gramas e 01 (uma) embalagem confeccionada em saco plástico transparente, contendo em seu interior substância friável amarelada, pesando no total de 0,3 gramas.

(...)

4-DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, na substância pastosa esbranquiçada e na substância friável amarelada.”

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas, pois, embora a ínfima quantidade de drogas, as condições de acondicionamento, e a apreensão de apetrechos para o preparo do tóxico, denotam a destinação mercantil do material entorpecente.

Quanto à
autoria delitiva atribuída ao réu ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS
,
data máxima vênia
ao
decisum

a quo
, vê-se que também resta provada aos autos de maneira inconcussa, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusas aos autos, arrimadas pela prova material, suficientes para embasar a condenação, veja-se:

Em juízo, a testemunha
MANOEL DE CRISTO TEIXEIRA JUNIOR
declara:

“Se recordou dos fatos, que após recebida a denúncia via SIOP de que havia um grupo de pessoas reunidas em um kit net para efetuar um resgate de drogas, tendo sido informadas as características físicas das pessoas; Que ao chegarem no local indicado, não encontraram ninguém. Estando os policiais ainda no mesmo local, receberam outra denúncia informando que havia elementos foragidos comerciando entorpecentes em outro kit net no mesmo endereço, e na frente do mesmo havia uma moto, tendo se dirigido ao local, momento em que apareceu a acusada, dizendo que a moto pertencia ao seu esposo, sendo então permitida a entrada no kit net, e o companheiro da acusada estava dentro do recinto, e fora encontrada droga dentro de um criado mudo por outro policial; Que afirma ter visto as drogas encontradas; Que durante a revista corporal, foram encontrados cartuchos de arma no bolso do acusado; Que não foram encontrados outros itens relacionados a tráfico, como balança, sacos plásticos, etc. Perguntado sobre que droga foi apreendida, disse não se recordar, mas que acha que era pasta base. Disse que não havia mais outras pessoas no kit net e que não se recorda da quantidade de drogas apreendida; Que foi outro policial que encontrou droga na revista do Anderson.”

A Testemunha de acusação
LUIS FERNANDO AZULAI SOARES,
por seu turno, em Audiência de Instrução, assim descreve:

“Que receberam uma denúncia via SIOP a respeito de uma moto roubada, de cor preta, que seria usada no tráfico de drogas no bairro de São Francisco. Que ao chegarem ao endereço informado, encontraram a moto, mas pesquisando no sistema competente, ainda não havia registro de roubo. Que quando iam levar a moto para a delegacia, apareceu uma moça com um papel que dizia ser o documento da moto, mas era apenas uma espécie de contrato de compra e venda da moto. Perguntada se a moto era dela, ela disse que não era sua, mas de seu companheiro e a mesma permitiu a entrada dos policiais. Que o companheiro da moça já era conhecido de alguns policiais. Declarou que quem encontrou as drogas foi outro policial, do qual não se recordava o nome. E que as drogas foram encontradas em uma gaveta e que era pasta base ou Oxi. Que foi feita a revista pessoal, e não encontraram nada nela, mas encontraram projéteis de arma com o acusado. Que o ingresso na residência foi autorizado pelo acusado e que o acusado estava na frente do kit net no momento em que chegaram.”

A testemunha
MARCIO JOSÉ ALVES DA SILVA
, igualmente, ressalta perante o Juízo:

“Que é segundo tenente e participou da prisão dos acusados, tendo sido encontrado no local drogas, armamento e a quantia de R$ 1.400,00. Que estavam verificando uma outra denúncia, quando receberam uma ligação anônima de que havia uma moto roubado próximo do local em que estavam diligenciando. Então encontraram a moto, e puxou no sistema e não constava como roubada. Enquanto verificavam a moto, a acusada apareceu muito nervosa. E disseque iria procurar o documento da moto, tendo permitido a entrada na casa; Que o companheiro da acusada estava dormindo; Que um dos policiais reconheceu o acusado como ‘Puruca’, conhecido na área como praticante de alguns ilícitos; Que fizeram então uma busca no local, e o cabo Paraguassu encontrou drogas e munição no bolso do acusado; Que chegou a ver as drogas e era similar à pasta base; Que o dinheiro estava dentro de uma carteira preta. Que o cartucho de armas foi encontrado com o acusado e o mesmo admitiu que traficava na área e não reagiu; Que a acusada afirmou que não tinha nada a ver com a situação, mas ele disse que no disk denúncia informaram que se tratava de um casal traficante. Perguntado pela defesa, o tenente informou que a droga e o dinheiro estavam numa gaveta. Perguntado sobre quem autorizou o ingresso no imóvel, afirmou que foi a acusado. Sobre quais policiais entraram no kit net, informou que foi o soldado Cristo, soldado Aquino e cabo Paraguassu e que somente trabalha com quem tem confiança. Perguntado se sabia se o cabo Paraguassu foi ouvido na delegacia de polícia, ele afirmou que sim. Perguntado se acompanhou o depoimento do acusado Anderson, a testemunha disse que não, que apenas o apresentou à autoridade policial; Que o cabo Paraguasssu, depois de encontrou a droga, entregou em suas mãos.”

A ré
FABIANA SILVA DE SOUZA,
ao exercer a sua autodefesa, nega a acusação que lhe pesa, com arrimo na seguinte versão:

“Que perguntado se a acusação que pesa contra si é verdadeira, disse que não. Disse que não é amiga nem inimiga nem tem desavenças, rixas ou problemas com os policiais que foram testemunhas de acusação. Perguntada se sabe porque essas testemunhas de acusação afirmaram que a mesma praticou os crimes que lhe são imputados, ela disse que não sabia o porquê. Onde estava no momento do crime? Disse que estava na casa de ANDERSON GLEISON DA SILVASANTOS porque estavam ficando e tinha ido passar o fim de semana. Perguntada pelo Juízo sobre o porquê que afirmou que tinha conhecimento que o acusado traficava na audiência de custódia e agora afirma que não tinha conhecimento, não soube explicar. Perguntada mais uma vez se tinha conhecimento que o acusado praticava o tráfico de entorpecentes, afirmou que sim. Perguntada sobre o porquê ter ficado na casa do acusado, sabendo que o mesmo praticava crimes, disse que foi porque sua patroa havia viajado, e não tendo onde ficar, ficou na casa do acusado, uma vez que estava ficando com ele. O Juízo perguntou se não poderia ter ido para o Marajó também, em vez de ficar na casa do acusado, ela disse que sim, mas que não sabia que isso iria acontecer. O Juízo perguntou se tinha mais alguma coisa em sua Defesa, disse que não tinha envolvimento no tráfico e tinha trabalho. A Defesa do acusado perguntou se a acusada sabia que tinha drogas na residência do mesmo, ao que respondeu que não. Disse que não presenciou a Polícia encontrando as drogas, não autorizou o ingresso dos policiais na casa. Disse que perguntaram pelo acusado e entraram, e logo depois reconheceram o acusado e pediram que ela se retirasse da casa. Disse que não desferiu nenhum tapa em qualquer policial. Disse que o acusado não confessou nada e que sabia que o mesmo fazia uso de drogas. Perguntada se chegou a ver o material que teria sido apreendido, disse que só viu na delegacia.”

O apelado
ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS,
de igual maneira, não assume a autoria criminosa a ele irrogada, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“Não conhece os policiais ouvidos na audiência; Que não é amigo nem inimigo e nem tem desavenças, rixas ou problemas com os policiais que foram testemunhas de acusação. Perguntado se sabe por que essas testemunhas de acusação afirmaram que o mesmo praticou os crimes que lhe são imputados, disse que eles não gostam dele, porque ele já havia respondido por outros crimes. Que tinha a intenção de pedir em juízo que esses policiais ficassem a certa distância de si, pois lhe prenderam várias vezes. Perguntado se em outras ocasiões foram os mesmos policiais que lhe prenderam, ele disse que não tinha certeza, mas pensa que isso acontece porque ele tem antecedentes criminais. Perguntado sobre o porquê as drogas foram encontradas em sua casa, disse que é porque é viciado em drogas. Sobre as munições, a balança de precisão e as anotações de contabilidade e comercialização de drogas, disse que nada disso estava em sua casa. Sobre a quantia de dinheiro (R$ 1.370,00), era do bar onde sua mãe trabalha, no bairro Beija Flor. E como tinha levado sua mãe ao médico, ficou com dinheiro que sua mãe prestaria contas ao patrão. Perguntado sobre o porquê de não terem juntado o prontuário da mãe, do sistema SUS, para comprovar este fato, disse que não tinha como se comunicar com sua família, que na audiência de custódia o advogado não conversou com ele. Disse que não sabia que esse prontuário seria necessário. Que os aparelhos celulares eram dele. Que tinha um aparelho, e o outro aparelho era da acusada. Disse que ganhava o valor de R$ 300,00 em seu trabalho. Perguntado sobre de quem era a moto, disse que era sua e que custou R$ 300,00. O Juízo questionou como conseguiu comprar, disse que a família o ajudou a comprar. Perguntado se havia mais a algo a falar em sua defesa, disse que não. A defesa perguntou como foi o ingresso dos policiais em sua casa na data do fato, declarou que não foi autorizado e que os policiais rasgaram o documento da moto na frente da acusada. Que foram 4 viaturas e cerca de 15 policiais que chegaram em sua casa no dia do fato. Que as drogas estavam lá porque é usuário, mas que as munições não eram suas. Que a acusada estava em sua casa tão somente porque ficavam, namoravam, e que a relação dois dias tinha cerca de 3 (três) meses.”

Conforme se constata pelos depoimentos alhures reproduzidos, e por tudo mais que consta dos autos,
não há como negar a autoria delitiva imputada ao réu ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS
,
havendo provas suficientes a este respeito
, a ponto de reformar o
decisum
monocrático desclassificatório.

Ao rechaçar a versão acusatória, destaca o Juízo singular, precipuamente, que a versão dos policiais dita em juízo, não convergem com a aprova material, haja vista que não ratificada em tais depoimentos a apreensão de outros objetos relacionados ao tráfico, mas tão somente a droga. Fundamenta o Magistrado:

“Pode-se afirmar com base na análise pura e simples da prova documental que muito embora a quantidade da droga apreendida seja pequena e a priori indicativa de que se cuida única e exclusiva de um usuário de entorpecentes, que na verdade nos encontramos diante de um caso clássico de comércio de entorpecente, vez que teria sido encontrado na residência dos acusados apetrechos destinados exclusivamente a comercialização de substância entorpecente, tais como balança de precisão, tubo linha, celulares, papeis com anotações, relógio, 03 cartuchos intactos e uma motocicleta. Contudo ao nos debruçarmos na análise detalhada dos depoimentos dos policiais Responsáveis pela exibição e apreensão dos objetos acima especificados, especialmente de LUIZ FERNANDO AZULAY SOARES e MARCIO JOSÉ ALVES DA SILVA e, confrontarmos esta prova testemunhal com a prova documental observamos que a contradição joga por terra a conclusão acima, assim como o convencimento da apreensão de tais objetos no interior da residência dos acusados, bem como a certeza do comercio de entorpecentes pelos acusados, pois esta testemunhas que teriam sido os responsáveis pela apreensão e exibição dos principais elementos de prova que ao serem associados a pequena quantidade de droga apreendida serviriam para demonstrarem que os acusados estariam exercendo o tráfico de entorpecentes, pois ao serem ouvidos em juízo nada disseram a cerca destes elementos, a não ser que foi encontrado com o acusado munição e uma moto que não era objeto de roubo, sendo que o terceiro policial MANOEL DE CRISTO TEIXEIRA JUNIOR que participou da diligencia deixou claro que que não foram encontrados outros itens relacionados a tráfico, como balança, sacos plásticos, etc, o que dar sentido e corrobora a tese de Defesa de tais elementos não foram apreendidos no local do fato, bem como que considerando a quantidade de droga apreendida e não havendo maiores elementos indicativos da mercancia de substância entorpecente se cuida de mero usuário de entorpecentes (...).”

Todavia, entendo que as provas carreadas apontam de forma convicta para a responsabilização penal do recorrido
ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS
pela conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Colhe-se que os réus foram presos em estado flagrancial na residência de Anderson, onde, inclusive, encontrava-se Fabiana, já que mantinha relacionamento amoroso com aquele réu.

Observa-se que, segundo Termo de Exibição e Apreensão (ID 8211607, pág. 04), no local foram encontradas 07 (sete) “trouxinhas” de pasta base de cocaína, a quantia em espécie de R$ 1.370,00 (um mil e trezentos e setenta reais), dois aparelhos de telefone celular, uma pequena balança de precisão digital de cor branca, papéis com possíveis anotações de dívidas com nomes e referência a quilos ao lado de cada um, sacos plásticos, tubo de linha, além de três cartuchos intactos de pistola. 40, além de uma motocicleta.

A ré Fabiana, por outro lado, confirma a quando da Audiência de Custódia, que tinha consciência de que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas. Acrescenta, inclusive, que procurou convencê-lo a ir para o Marajó para que conseguisse um emprego decente e mudasse de vida.

Perante a autoridade judicial, da mesma forma, a ré, ao ser novamente questionada, admite que tinha conhecimento do envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes.

Tais relatos ditos em juízo, corroborados pela apreensão da droga e de diversos apetrechos relacionados ao preparo da droga, como balança de precisão, linha e plásticos, tornam induvidosa a prática da narcotraficância.

Registre-se que, os policiais
LUIS FERNANDO AZULAI SOARES
e
MARCIO JOSÉ ALVES DA SILVA
, em suas declarações em juízo, não se referem-se à apreensão dos apetrechos relacionados à narcotraficância, porém, também não rechaçam tal descoberta.

No tocante ao policial
MANOEL DE CRISTO TEIXEIRA JUNIOR
, embora, em juízo, afirme “
que não foram encontrados outros itens relacionados a tráfico, como balança, sacos plásticos, etc.,
tal testemunha não foi indagada acerca da contradição entre tais declarações com seu relato na fase inquisitiva, e com o Termo de Apreensão produzido.

Todas as testemunhas supramencionadas, em suas declarações prestadas na seara administrativa, convergem no que tange à descoberta de tais materiais relacionados ao preparo da droga na residência do recorrido, o que vem a ser solidificado pelo citado Termo de Apreensão.

O que se leva a crer, em realidade, é que passados mais de 05 (cinco) meses entre o ocorrido e a audiência de inquirição, somado à rotina de casos relacionados ao tráfico de drogas, é que a lembrança de tais agentes encontra-se prejudicada no tocante ao detalhamento de cada diligência por eles produzida.

Em todo caso, a prova material encontra-se, inclusive, referendada pela narrativa da ré Fabiana, a qual, em juízo, confirma ter ciência do envolvimento de Anderson com a narcotraficância.

É cediço que vigora no Processo Penal Brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado e da persuasão racional
, segundo o qual o magistrado, no exercício de sua função judicante, não está adstrito a qualquer critério de valoração das provas carreadas aos autos, devendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas.

É inegável, portanto, ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de convicção colhidos durante o Inquérito Policial, consoante o disposto no art. 155,
caput
, da Lei Adjetiva Penal.

Entretanto, a prova indiciária, quando corroborada pelas produzidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se como elemento de convicção lícito a embasar uma sentença judicial, sendo exatamente esta a hipótese
sub examine.

Neste contexto, a versão defensiva de insuficiência de provas queda-se diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de maneira apta e indene de dúvidas, a traficância desempenhada pelo recorrido ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS.

Acerca da alegada condição de usuário, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga destinava-se ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se, comumente concomitantes.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa, que o réu foi surpreendido de posse, além da droga, de materiais utilizados para o preparo do material ilícito.

Urge consignar que, embora réu não tenha sido surpreendido vendendo a substância ilícita, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar” e “ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à hipótese em apreço.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica do réu, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, motivo pelo qual, não merece ser mantida desclassificação operada pelo Juízo sentenciante.

Ademais, acerca da quantidade de droga, cito jurisprudência desta Casa de Justiça:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de proceder na perpetração do ilícito, uma vez que foi preso em flagrante dentro da sua residência embalando droga juntamente com outro corréu - que confessou a mercancia da substância entorpecente -, com razoável quantidade de substância entorpecente - 10 pedras de “crack”, considerando o ambiente social de um pequeno município interiorano. 2.Ordem denegada, por unanimidade. (...)” Des.or MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Relator (TJE/PA, 1848812, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-14)

No interior teor do arresto suso mencionado, assim explana Digno Relator:

“Neste ponto, considero oportuno rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 0802542-30.2019.8.14.0000 (PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

‘Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos

A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, motivo pelo qual descabe falar em desclassificação.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo algum para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Frise-se que, os Policiais Militares motivo algum teriam para incriminar falsamente a conduta delitiva ao recorrido, supostamente inocente, prejudicando-o deliberadamente.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação do réu
ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS,
pelo crime de tráfico de entorpecentes, ante à fragilidade da tese defensiva, incapaz de elidir os argumentos constantes da peça inicial acusatória no tocante ao citado réu.

No que concerne à ré
FABIANA SILVA DE SOUZA,
entretanto, tem-se que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito a ela imputado.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que a acusada em tela tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes tão somente por estar na residência do corréu no momento da apreensão da droga, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados à apelada, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que a apelada tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em voga, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, em face da inexistência de provas firmes e seguras, incabível o acolhimento do pedido de condenação, diante do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 0004778-72.2016.8.14.0006, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência da apelada desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto, reformo, em parte, o édito condenatório, para condenar o réu
ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006;
mantendo-se a sentença objurgada absolutória no tocante à ré FABIANA SILVA DE SOUZA.

Passo a dosimetria da pena quanto ao réu ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS:

Aplica-se a reprimenda com fundamento nos artigos 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006 e no artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

a)
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

A
culpabilidade
do réu é evidente, porém, não ultrapassa aquela já punida pelo tipo pena em voga, motivo pelo qual tal circunstância não pode ser a ele valorada como desfavorável.

O réu é
reincidente
, consoante Processo de Execução n.º 0027044-37.2013.8.14.0401, ostentando condenação transitada em julgado em 11/01/2014, pelo delito do art. 157, do CPB, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão (Processo de Conhecimento n.º 0004697-38.2013.8.14.0133), tal condição, todavia, será utilizada na segunda fase da dosimetria, para reconhecimento da agravante da reincidência, de maneira que, nesta etapa, nada desponta em seu desfavor.

Sua
conduta social e personalidade
não foram aferidas no curso da instrução.

Os
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros, é circunstância já inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando a agravar a reprimenda com base em tal critério.

As
circunstâncias
não excedem o comum para a espécie

As
consequências
, de igual forma, embora sempre nefastas, não podem figurar em seu desfavor.

O
comportamento da vítima
, no caso, o Estado, não há de ser avaliado.

Atente-se, ainda, às circunstâncias do
art. 42 da Lei n.º 11.343/2006
, as quais devem ser consideradas com preponderâncias às do art. 59 do Código Penal. No caso, a
quantidade de substância entorpecente
apreendida não se revelou expressiva (06 embalagens, contendo sem seus interiores substância pastosa esbranquiçada, pesando no total de 10,0 gramas e 01 (uma) embalagem, contendo em seu interior substância friável amarelada, pesando no total de 0,3 gramas, ambas com resultado positivo para COCAÍNA).

Assim, considera-se como suficiente e necessário ao acusado, a fixação da
pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias – multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Presente, no caso, a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), acresço a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo-a, provisoriamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

c)

Da

causa de diminuição de pena

do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006:

No tocante à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, é cediço que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão
,
a dedicação do recorrente a atividades ilícitas resta amplamente corroborada pela sua Folha de Antecedentes Criminais, ostentando condenação transitada em julgado, como ao norte referido.

Certamente, reincidência do réu constitui circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena à hipótese em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2
. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.600/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)
(grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime.

3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC n. 662.329/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Nesses termos, fixo ao réu
ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS,
a pena DEFINITIVA e CONCRETA de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime.

Determino ao réu o
regime inicial de cumprimento de pena fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, do CPB.

Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB, que disciplina a concessão da citada benesse à pena constritiva de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, bem como ao sursis.

Não há que falar em fixação de indenização do valor mínimo pelos prejuízos decorrentes da infração, por ser a vítima, no caso, a sociedade (art. 387, inciso IV, do CPP).

Concedo ao réu o
direito de recorrer em liberdade
.

Após o transito em julgado da decisão, comunique-se ao TRE para fins do art. 15, item III, da CF/88, expedindo-se guia de recolhimento das execuções penais, lançando-se o nome do acusado condenado no rol de culpados, conforme art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.

Façam-se as demais comunicações de estilo.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reformar, em parte, o édito condenatório, condenando o réu
ANDERSON GLEISON DA SILVA SANTOS,
nas sanções punitivas do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime;
mantendo-se a sentença objurgada absolutória no tocante à ré FABIANA SILVA DE SOUZA,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022